Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 9,75G (NOVE GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS), DUAS PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 2,01G (DOIS GRAMAS E UM CENTIGRAMA), UMA PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 2,83G (DOIS GRAMAS E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), DUAS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 0,61G (SESSENTA E UM CENTIGRAMAS), ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as declarações dos usuários, comprovam a traficância e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo apelante.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Comprovado na folha de antecedentes que o réu é reincidente, correto o reconhecimento da agravante, na segunda fase da dosimetria da pena.

5. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena, superior a oito anos de reclusão, além de se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

6. Se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, foi expedida a guia de execução provisória da pena e a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória.

7 Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado com o auxílio de adolescente) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.